Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750990-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COLLAVINI E BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Tendo em vista os contornos contidos na Minuta do Agravo de Instrumento, apreciarei o recebimento deste Agravo - e se recebido - a concessão de efeito suspensivo, após Informações a serem solicitadas ao douto Juízo de Origem, no prazo de 3 (três) dias. Após, voltem imediatamente conclusos. I. Brasília, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, às 21h49min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator